Tribunal: TJSP
Processo: 3014044-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
– A atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais ao réu na hipótese em que o autor seja beneficiário da gratuidade da justiça é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. no 1.274.466/SC – TEMA 871/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.